Tribunal: TCU
Processo: 023.944/2011-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Em análise pedido de reexame interposto contra o Acórdão 4.408/2020-TCU-2a Câmara, de relatoria da Ministra Ana Arraes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de aposentadoria, em que se examina, nesta fase processual, pedido de reexame interposto por Terezinha Pereira Ramos Marques contra o Acórdão 4408/2020-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fulcro no art. 48, c/c os arts. 32 e 33, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto por Terezinha Pereira Ramos Marques para, no mérito, dar-lhe provimento, de forma a tornar sem efeito o Acórdão 4408/2020-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. reconhecer o registro tácito do ato de aposentadoria de Terezinha Pereira Ramos Marques; 9.3. dar ciência desta deliberação à recorrente e ao Tribunal Regional Federal da 1a Região; 9.4. arquivar o processo.